Tribunal: TJDFT
Processo: 0741464-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741464-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOBLE ASGHAR AGRAVADO: CLAUDIO MARCOS DE CASTRO, WILTON BARBOSA LOPES DOS SANTOS, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NOBLE ASGHAR, tendo por objeto a r. decisão proferida nos autos n. 0706867-80.2020.8.07.0006 (ID 19820826). Consultando os autos principais junto ao juízo de origem, constata-se que não há pedido nem decisão concessiva de gratuidade de justiça em favor da parte agravante. O Agravante acostou ao presente recurso apenas declaração de hipossuficiência (ID 19817811), a qual, como sabido, tem presunção relativa de veracidade. Noutro lado, observo que o agravante se identifica como empresário e que o objeto discutido na ação principal é um veículo de elevado valor econômico. Com efeito, entendo ser imprescindível que a parte recorrente comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá a parte recorrente carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus recursos/proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator